Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA ESTA UNIDADE FEDERATIVA. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. CARTA DE GUIA DEVOLVIDA PARA O ESTADO DA CONDENAÇÃO.
I - Muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado.
II - Compete ao Juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a inexistência de vagas no sistema penitenciário local.
III - Recurso conhecido e desprovido.